Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a eventual ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15